Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL E TESTEMUNHAL. HARMONIA E COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FATO POSTERIOR IMPUNÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme previsto no artigo 14, § 1o, da Lei no 10.826/2003, configura-se crime a conduta de portar, possuir, adquirir, fornecer, receber, guardar, transportar, ceder, mesmo que sem ônus, emprestar, enviar, utilizar, manter sob custódia ou esconder arma de fogo, acessório ou munição legalmente permitidos, sem autorização e em desacordo com a legislação ou regulamento vigente.

2. O crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessário que ocorra um resultado concreto para que seja configurado, porque se presume o dano.

3. Depoimento prestado por policial militar, que atendeu a ocorrência e se deparou com o flagrante, culminando na abordagem do agente, condução até a delegacia e respectiva apreensão da arma de fogo cuja posse detinha, tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo credibilidade como elemento de convicção.

4. Caso o indivíduo não obedeça a ordem dos policiais e fuja para evitar a punição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o crime de desobediência é descaracterizado, porque se trata de uma ação posterior que não pode ser punida (pos factum não punível).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.